Tribunal: TJDFT
Processo: 0720767-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUA PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. SENTENÇA PROFERIDA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE
1. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
2. Nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal, “se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas” 2.1 A Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
3. In casu não há falar em reunião dos processos por conexão probatória, tendo em vista que um deles já se encontra sentenciado.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.